Tribunal: TJMT
Processo: 0003249-33.2015.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003249-33.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Inscrição na Matrícula de Registro Torrens]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARINA PEDRO CRAVO - CPF: 516.569.069-53 (APELANTE), MAYKON JONATHA RICHTER - CPF: 007.991.239-78 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), MARIO ROBERTO CANDIA DE FIGUEIREDO - CPF: 298.435.027-87 (APELADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), CARMEN SUZANA ANTUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 664.110.846-53 (APELADO), ELEUSA ANTONIA DA SILVA TEODORO - CPF: 172.534.701-68 (APELADO), ANTONIO OTAVIO PEIXOTO - CPF: 001.929.961-34 (APELADO), MARGARETH OLIVIA AFFI PEIXOTO - CPF: 569.793.551-04 (APELADO), GILSON GONCALO DE ARRUDA - CPF: 008.960.551-91 (APELADO), MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA - CPF: 340.388.411-20 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5736-39 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOURIVAL BERGAMO LEITE - CPF: 326.669.349-34 (APELADO), SILVINO JANSSEN BERGAMO - CPF: 564.343.599-34 (ADVOGADO), FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO - CPF: 694.310.781-04 (APELADO), ANDREA DE FIGUEIREDO ARRUDA CANAVARROS - CPF: 698.248.271-53 (APELADO), RICARDO FIGUEIREDO DE ARRUDA - CPF: 856.730.561-68 (APELADO), ESPÓLIO DE MARINA PEDRO CRAVO (APELANTE), MARIA DA SILVA MOREIRA (APELADO), MANOEL PEREIRA MOREIRA (APELADO), MANOEL CRAVO (APELADO), NEIDE DA SILVA CRAVO (APELADO), MARINA PEDRO CRAVO - CPF: 516.569.069-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR TEODORO BORGES - CPF: 080.991.701-72 (APELADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), MANOEL CRAVO JUNIOR - CPF: 484.198.779-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C IMISSÃO DE POSSE – PRESCRIÇÃO DECRETADA – EXTINÇÃO - PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 9o e 10 DO CPC E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - PRELIMINAR ACOLHIDA.

Em se tratando de decretação de prescrição, a qual não foi aventada pelas partes; e sim decisão “ex officio” pelo Juízo “a quo”, seria necessário a intimação das partes para manifestação, sob pena de ofensa ao princípio de vedação à decisão surpresa, bem como ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ESPÓLIO DE MARINA PEDRO CRAVO

(ID. Num. 196341330), contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Imissão de Posse n. 0003249-33.2015.8.11.0007, código 126407
, movida em desfavor de
MARIO ROBERTO

CÂNDIA DE FIGUEIREDO
, casado com
CARMEM SUZANA ANTUNES DE FIGUEIREDO,

EDGAR TEODORO BORGES
, casado com
ELEUSA ANTONIA DA SILVA TEODORO,

LOURIVAL BEGAMO LEITE, ANTONIO OTAVIO PEIXOTO
e sua esposa
MARGARET OLIVIA AFFI PEIXOTO, GILSON GONÇALO DE ARRUDA
e sua esposa
MARIA MAZAREO FIGUEIREDO DE ARRUDA, BANCO DO BRASIL S/A, MARIA DA SILVA MOREIRA
e seu

esposo
MANOEL PEREIRA MOREIRA, MANOEL CRAVO
e sua esposa
NEIDE DA SILVA CRAVO e OLINDA CRAVO FERREIRA
e seu esposo
ANTÔNIO FERREIRA JUNIOR,
DECLAROU a prescrição do direito da parte autora
, e
JULGOU EXTINTO
o processo, ficando prejudicando os demais pontos lançados nos autos. A sentença, ainda,
CONDENOU

a parte autora ao pagamento das custas e despesas judiciais, bem como em honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC,
SUSPENDENDO
, todavia,
a exigibilidade da cobrança, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita.

Em síntese, o Apelante
ESPÓLIO DE MARINA PEDRO CRAVO
, pugna pela reforma da sentença, alegando que “(...)
foi casada com o Sr. Manoel Cravo, filho de João Cravo e Rosa Maria, proprietários do imóvel rural com área de 3.274 hectares, situado no lugar denominado Cruzeiro do Sul, Registrada Matrícula de n° 27.216, folha 184, livro 2-CO, do CRI de Diamantino - MT em 1964”; que “(...) O espólio de João Cravo partilhou o bem imóvel em várias frações cabendo as seguintes pessoas: Emília Marques Cravo, Maria da Silva Moreira, Manoel Cravo, Olinda Cravo Ferreira, Vilma Cravo Ferro e João Cravo Filho”; que “(...) Em 19.09.1995, a matrícula do imóvel foi transferida para a comarca de Porto dos Gaúchos - MT, sob o n° 6.375, ficha 01, livro 2-N”; que “(...) O Sr. Mário Roberto Candia de Figueiredo adquiriu o imóvel por força de várias procurações outorgadas pelos proprietários, porém, de forma ilegal, isto é, por força de uma procuração por instrumento público lavrado no Cartório do Município de Ivatuba, Comarca de Maringá - PR, sob o livro 03/P, folhas 48, onde SUPOSTAMENTE, em 30.09.1990, compareceu naquele cartório como outorgante os Srs. Maria da Silva Moreira, Manoel Pereira Moreira, Manoel Cravo e sua “esposa” Neide da Silva Cravo, Olinda Cravo Ferreira e seu marido Antônio Ferreira Junior. Entretanto, como prova certidão de casamento juntada aos autos, a esposa de Manoel Cravo se trata da Apelante, a Sra. Marina Pedro Cravo, desde 12.05.1956, pelo regime de comunhão universal de bens, e não a Sra. Neide. O próprio cartório confirma que os dados pessoais constados na procuração, não correspondem com os reais dados dos outorgantes, nem com aqueles que constam na serventia, ou seja, pode se verificar que às fls. 48 do livro 03-P, da procuração lavrada na data de 23.09.1963, que consta como outorgante Leandra Binatti Maruschi, e outorgado Izário Maruschi, PESSOAS TOTALMENTE DIVERSAS da relação negocial, não restando dúvidas de que houve falsificação de documento público, uma vez que a procuração descrita não corresponde com a existente na localidade onde fora realizada”.

Assevera que “(...) Verificada a ilegalidade, a Apelante pleiteou liminarmente pela antecipação de tutela, em conformidade com o art. 273 do CPC, para que a procuração falsa e a escritura pública fossem canceladas, reestabelecendo a matrícula originária de n° 6.375 do CRI de Tabaporã – MT”; e “(...) No mérito, requereu a declaração de nulidade da procuração falsificada, da escritura pública de compra e venda, e das matrículas posteriores e demais atos ilegais, e assim, que seja reestabelecido definitivamente o registro imobiliário originário, e condenados os Apelados ao pagamento de indenização por perdas e danos”, mas o Juízo sentenciou o processo, julgando improcedente o pedido exordial.

Aduz que “(...) Os Embargos de Declaração dos APELADOS supra foram acolhidos para REVOGAR A LIMINAR levantando averbação premonitória nas matriculas n. 12.677 e 12.678, livro 2-BK, do 1o Serviço Notarial e Registral de Alta Floresta – MT, o que atrai tremendo risco para terceiros, instituições bancárias e demais financiadores do agronegócio. De outrora, a julgadora rejeitou os pedidos exordiais, bem como, os Embargos Declaratórios da Apelante, razão pela qual se interpõe o presente recurso de Apelação (...)”.

Preliminarmente, diz que a sentença é nula, pois não respeitou o contraditório (artigo 5o, LV, da Constituição Federal), afrontando também o princípio de vedação de decisão surpresa, à luz dos artigos 9o e 10 do CPC.

Argumenta que o pedido de reconhecimento de prescrição deve ser precedido de manifestação das partes, sob pena de nulidade.

No mérito, defende a necessidade de reforma da sentença, diante da inexistência de prescrição ou decadência, pois a questão envolve negócio jurídico nulo, cuja alienação realizou-se mediante procuração falsa.

Destaca que “(...)
não se trata de um uma expressão de vontade “equivocada”, e sim de uma declaração de vontade irreal por parte de um dos polos que obrigatoriamente deve figurar na relação jurídica, mas, que, tampouco teve conhecimento da existência dela. Sabe-se que um dos elementos essenciais do contrato de compra e venda é o consentimento do proprietário do bem, isto é, o legítimo proprietário deve expressar sua real vontade para que o negócio seja válido, caso contrário, venda não há. Sendo assim, o instrumento público de compra e venda objeto da presente demanda deve ser analisada sob o conceito de nulidade, e não de anulação, como equivocadamente entendeu o juízo ad quo”.

Afirma que, de acordo com o artigo 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce com o tempo, de modo que é imprescritível. E assim, “(...)
Reconhecida a nulidade do negócio jurídico, por lógica consequência que os negócios jurídicos realizados posteriormente também são reconhecidos como nulos, dado que o vício se comunica de uma a outra, pela primeira que se põe inexistente, como dispõe o Código Civil de 1916 (...)”, pois a nulidade da obrigação principal, implica também a nulidade das obrigações acessórias, devendo ocorrer inclusive, a restituição ao status quo ante, independentemente da boa-fé dos terceiros adquirentes.

Alega, portanto, a inexistência de prescrição ou decadência. Todavia, “(...) Caso as teses sustentadas não sejam albergadas por este Tribunal, o que não se espera, é fato que não há que se falar em transcurso do prazo prescricional de vinte anos para a propositura da presente demanda. Ora, no Código Civil de 1916, a prescrição no que toca à anulação dos negócios jurídicos nulos não foi objeto de maior digressão pelo legislador, ou seja, aplicava-se o prazo prescricional geral de 20 (vinte) anos em casos como o presente. Ocorre que, em que pese o douto juízo ter entendido pela prescrição da pretensão, verifica-se que este fato também não ocorreu, haja vista que os fatos alegados como causa de nulidade absoluta se deu em 19 de setembro de 1995, e a Apelante ajuizou ação em 03 de junho de 2015. Isto é, somente completaria o prazo de 20 anos em 19 de setembro de 2015, e a ação foi protocolada três meses e 16 dias ANTES da ocorrência da prescrição, não havendo que se falar em prescrição”.

Requer a aplicação da teoria da causa madura.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo para que: “(...) a) Seja anulada a sentença prolatada, haja vista que a decisão surpresa é vedada pelo ordenamento, conforme acima exposto; b) Seja reformada a sentença, afastando-se a prescrição e decadência e, de consequência, sejam providos os pedidos exordiais por este Egrégio Tribunal, já que devidamente demonstrada a fraude praticada (teoria da causa madura) ou, não sendo o entendimento deste Tribunal, seja reformada a sentença, afastando-se a prescrição e decadência, determinando-se o retorno do processo ao juízo sentenciante, para a devida instrução e análise dos pedidos exordiais, por ser medida justa ao caso concreto”.

Em contrarrazões, os Apelados defendem o desprovimento do recurso. E, em caso de provimento, que os autos sejam devolvidos ao Juízo “a quo”, “para que seja oportunizado à parte fazer prova do exercício da posse a tempo e modo previstos em lei para a aquisição da propriedade pela usucapião, também com base no art. 214, §5o, da LRP”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE AFRONTA À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA.

Em síntese, o Apelante alega que a sentença é nula, pois afronta ao princípio da vedação de decisão surpresa, nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, e também que não foi observado o contraditório, princípio insculpido na Constituição Federal.

De fato, a prescrição foi decretada pelo Juízo “a quo”, “ex officio”, em julgamento antecipado da lide, sem que fosse dada a oportunidade de manifestação, antes do decreto sentencial.

Em assim sendo, considero que a sentença é nula, por afronta aos artigos 9o e 10 do CPC.

A esse respeito, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE SEQUESTRO DE IMÓVEIS RURAIS E OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS REQUERIDAS EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO – REJEITADA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – AUSENTE FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DA SENTENÇA RECORRIDA NÃO SÃO DIVIDIDOS EM CAPÍTULOS – NÃO É EXPRESSAMENTE ANALISADA E DECIDIDA NA INSTÂNCIA SINGELA A ADMISSÃO OU NÃO DO APRESENTADO ADITAMENTO À INICIAL – REVOGAÇÃO DA LIMINAR COMO CONSECTÁRIO LÓGICO DA PRESCRIÇÃO DECLARADA – AUSENTE QUALQUER CONSIDERAÇÃO DO TEOR DO ADITAMENTO À INICIAL NA AFERIÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSÍVEL EXTINÇÃO SEM MÉRITO POR EXTRAPOLAMENTO DO PRAZO DO ART. 303, § 2° DO CPC – ADITAMENTO À INICIAL INFLUE NA AFERIÇÃO DA PRESCRIÇÃO – NATUREZA JURÍDICA DOS FUNDAMENTOS E PEDIDOS DE CADA UMA DAS PRETENSÕES QUE REFLETE NA INCIDÊNCIA OU NÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE E/OU PRESCRIÇÃO E/OU DECADÊNCIA – DECISÃO SUPRESA – DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES – SENTENÇA ANULADA POR ERRO IN PROCEDENDO – RECURSO PREJUDICADO – RESTABELECIDA LIMINAR. ­

Rejeitada preliminar contrarrecursal de ofensa à dialeticidade recursal, porque a peça recursal impugna satisfatoriamente os termos da sentença recorrida.

Não há que se falar em formação de coisa julgada formal como argumentado nas contrarrazões, porque a fundamentação e o dispositivo da sentença recorrida não são divididos em capítulos, não sendo expressamente analisada e decidida na instância singela a admissão ou não do apresentado aditamento à inicial. Igualmente, a revogação da liminar outrora deferida é consectário lógico da extinção do processo em razão da prescrição declarada pelo juízo de origem, a qual é impugnada nas razões recursais, também não havendo, em razão disso, que se falar em formação de coisa julgada formal neste ponto.

Considerando que o aditamento à inicial versa sobre pretensão de declaração de nulidade, que por sua vez possui natureza imprescritível, por se tratar de vício de maior gravidade que não convalesce nunca, não caberia a prescrição declarada. Atrelado a isso, antes de se declarar de ofício a impuganada prescrição, deveria o juízo a quo apreciar expressamente se seria ou não o caso de recebimento do aditamento à inicial apresentado, porque foi aduzida preliminar de extinção do feito sem resolução do mérito por alegado extrapolamento do prazo disposto no art. 303, § 2° do CPC, bem como especialmente porque com o eventual recebimento do aditamento seria projetada a natureza jurídica dos fundamentos e pedidos da demanda principal, o que influe diretamente na constatação da ocorrência ou não da declarada prescrição, sendo certo ainda que se eventualmente admitido o aditamento à inicial deve ser propiciado na origem contraditório específico na seara da demanda principal quanto à ocorrência ou não de nulidade e/ou anulabilidade, devendo, para que se atenda a exigência processual de fundamentação (art. 489, § 1° do CPC) e para que não haja supressão de instância, ser criteriosamente dirimida a efetiva natureza jurídica dos fundamentos e pedidos de cada uma das pretensões, o que reflete na incidência ou não de imprescritibilidade e/ou prescrição e/ou decadência.

Corroborando a ilação de error in procedendo na sentença exarada,
observa-se dos andamentos, manifestações e impulsionamentos do processo de origem que em nenhum momento foi agitado por qualquer das partes ou pelo juízo a tese de prescrição, a qual foi declarada de ofício, de inopino, na sentença recorrida. A despeito de tratar de matéria que pode ser reconhecida de ofício (art. 487, II CPC), a declaração da prescrição ocorreu sem que fosse observado a norma fundamental processual que exige o contraditório judicial prévio (art. 9° CPC), em flagrante desrespeito a regra processual ditada pelo art. 10 do CPC, que expressamente veda o proferimento de decisão surpresa. Precedentes.

O error in procedendo acima explanado, por ser matéria de ordem pública, possibilita aplicação do efeito translativo ao apelo, o qual permite ao magistrado examinar, mesmo de ofício, questões dessa monta, ainda que não suscitadas, mesmo porque o julgamento fundado em matéria de ordem pública não se submete à preclusão e não constitui ofensa à vedação da reformatio in pejus.

(N.U 1003322-61.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)”.

Diante do exposto,
ACOLHO a preliminar e ANULO a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024